Tribunal: TJDFT
Processo: 0710225-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0710225-37.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: CARLOS ERNANI FERREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, tendo por objeto a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 15a Vara Cível de Brasília (ID 86567489), nos autos de no 0708702-84.2021.8.07.0001, que deferiu o pedido liminar da parte Agravada, CARLOS ERNANI FERREIRA. Transcrevo o trecho relevante da r. decisão: “Cuida-se de processo de conhecimento, rito comum, ajuizado por CARLOS ERNANI FERREIRA em face de GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, partes qualificadas nos autos. O autor alega que é beneficiário de plano de saúde administrado pela ré, que se encontra em tratamento de câncer no pulmão; que em janeiro de 2021, foi submetido a nova biopsia, descobrindo tratamento mais eficaz e específico para sua enfermidade, sendo apontado por estudo de sequenciamento genético a possibilidade de tratamento específico para sua condição, mediante inibidor de tirosina quinase, por meio de quimioterapia oral ministrada com OSIMERTINIBE-80 mg, produzido pelo laboratório Astrazeneca, com o nome de fabricação TAGRISSO. Aduz que o seu pedido de tratamento foi recusado pela ré, sob a alegação de que ele não está incluído no rol da ANS. Requer, assim, a concessão da gratuidade da justiça e de tutela provisória de urgência para determinar à ré que forneça, sem quaisquer custos ou limitações temporais, de forma imediata, o medicamento OSIMERTINIBE-80 mg (TAGRISSO), até o final do tratamento prescrito. É a síntese. Passo a fundamentar e decidir. O pedido de gratuidade da justiça deve ser deferido, pois se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, § 3o, do CPC). A análise do pedido de tutela provisória de urgência deve se operar à luz do art. 300 do CPC, que exige a demonstração da presença de pelo menos dois requisitos, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de danos. O direito invocado pelo autor é provável, já que o rol de procedimentos da ANS é meramente exemplificativo, incumbindo ao médico assistente (e não ao plano de saúde) a indicação do tratamento mais adequado para o paciente. Nesse sentido: "DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO NÃO PREVISTO NO ROL DE COBERTURA MÍNIMA DA ANS. RECUSA INDEVIDA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PRESCRITO PELO MÉDICO ASSISTENTE. PROTOCOLO DANO MORAL CARACTERIZADO. OFF LABEL. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. SENTENÇA CONFIRMADA. 1. Os planos e seguros de saúde privados devem fornecer medicamentos e sessões de quimioterapia e radioterapia durante o período de internação hospitalar, devendo assegurar, inclusive, a continuidade dos tratamentos antineoplásicos no âmbito domiciliar e ambulatorial. 2. O plano de saúde não pode negar o tratamento prescrito ao segurado sob o argumento de que não é o indicado para a doença ou delimitar o medicamento que tem cobertura contratual. 3. A escolha do tratamento adequado é atribuição do médico que presta assistência ao paciente, por ser profissional que tem formação técnica imprescindível à elaboração do prognóstico .4. A negativa de tratamento de doença grave provoca preocupação, aflição e outros sentimentos negativos que fogem das atribulações próprias da vida em sociedade e amparam a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. 5. No arbitramento da indenização por danos morais deve o julgador considerar a intensidade dos danos decorrentes da conduta reprovável, bem como as condições econômico-financeiras da vítima e do agente causador do dano. Os critérios de razoabilidade e proporcionalidade devem ser observados no caso concreto, bem como as condições pessoais e econômicas das partes. 6. Apelação conhecida e não provida. Unânime." (TJDFT, Acórdão 1323423, 3a Turma Cível, Rel. Desembargadora FÁTIMA RAFAEL, DJe 18/03/2021). (...) "AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO TAGRISSO (OSIMERTINIBE). TUTELA ANTECIPADA. REQUISITOS PRESENTES. 1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência a fim de compelir a recorrida a custear o medicamento TAGRISSO Osimertinibe), indicado para o tratamento de neoplasia de pulmão. 2. Presentes os requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, consubstanciados na prova inequívoca da verossimilhança da alegação e no fundado receio de dano irreparável, in casu, o risco de morte da agravante, ante o diagnóstico de neoplasia de pulmão com presença de metástase, confirma-se a decisão que deferiu a antecipação da tutela recursal para determinar ao plano de saúde que forneça o medicamento necessário ao tratamento da patologia, conforme indicação do médico especialista que acompanha a paciente, visto ser necessário ao restabelecimento da saúde da autora. 3. Recurso conhecido e provido." (TJDFT, Acórdão 1310350, 2a Turma Cível, Rel. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA, DJe 21/01/2021). O perigo de dano restou, igualmente demonstrado, pois o autor se encontra em tratamento de câncer no pulmão e o tratamento recusado foi o indicado pelo seu médico assistente como o mais adequado ao enfrentamento da enfermidade (ID 86519988). Conclusão Ante o exposto, DEFIRO a gratuidade da justiça ao autor, bem como a TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA postulada para determinar à ré que forneça, sem quaisquer custos ou limitações temporais, o medicamento OSIMERTINIBE-80 mg (TAGRISSO), até o final do tratamento prescrito. Fixo o prazo de 5 (cinco) dias para comprovação do cumprimento da tutela provisória, contado da intimação pessoal, via sistema PJe, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 até o limite de R$ 50.000,00, sem prejuízo de eventual recrudescimento. Deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação. Cite(m)-se e intime(m)-se a(s) parte(s) Ré(s), para contestar o feito no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da consulta neste sistema judicial. A referida consulta eletrônica deverá ser realizada em até 10 dias corridos, contados do recebimento, via sistema, deste ato, sob pena de considerar-se automaticamente realizada no dia do término deste prazo (arts. 231 e 270/CPC c/c arts 6o e 9o, da Lei 11.419/2006). A ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. A parte ré e seu advogado deverão informar nos autos seus endereços eletrônicos, pois as intimações pessoais serão realizadas por este meio - art. 270/CPC - e qualquer alteração deverá ser comunicada, sob pena de ser considerada válida, na forma do art. 274/CPC. A presente decisão tem FORÇA DE MANDADO e, portanto, basta o seu encaminhamento via sistema PJE para o réu, pois devidamente cadastrado. Int.” Inconformada, a parte requerida recorre. Diz a agravante que o medicamento TAGRISSO (OSIMERTINIBE) não integra o rol de procedimentos e eventos previstos pela ANS, por isso não estaria obrigada a custear referido tratamento. Aduz que “conforme previsto no caput do art. 10 da Lei n.9.656/98, a cobertura assistencial obrigatória compreende todas as doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde. Entretanto, não se trata de conferir a obrigatória geral e irrestrita de todos os procedimentos e eventos relacionados às doenças tratados por aquela classificação da OMS.” Pondera ainda que “a ANS restringe a obrigatoriedade de cobertura de determinados procedimentos apenas em determinados casos, pois para esses casos o tratamento estudado se mostrou eficaz. Assim, frisa-se que a Agravante não negou cobertura à realização de tratamento da paciente indiscriminadamente, mas tão somente se valeu dos normativos e imposições da própria agência reguladora”. Pleiteia o efeito suspensivo, porquanto não estariam presentes os requisitos da liminar concedida na origem, sendo ainda que seus efeitos trará prejuízos a agravante. No mérito requer o provimento do recurso, e conseqüente reforma da r. decisão agravada. Preparo recolhido (ID 24715597). É o que basta para a análise do pedido liminar. Decido. Preenchidos os requisitos legais, conheço do agravo de instrumento. Como relatado, a controvérsia a ser dirimida nesta fase recursal incipiente se limita ao exame do pedido de suspensão dos efeitos da liminar concedida na origem. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Em uma análise perfunctória, cabível neste juízo de cognição sumária, verifico que, em tese, a argumentação da parte Agravante, apesar da sua relevância, não supera os requisitos necessários para o deferimento do pedido liminar. Explico. Em princípio, revela-se aparentemente incontroverso nos autos que as partes possuem contrato vigente de plano de assistência à saúde. Outro ponto que parece ser incontroverso é o diagnóstico de NEOPLASIA MALIGNA DE PULMÃO ESTAGIO IV (PLEURA E PULMÃO) – CID C34.9 (id 86519983). Com efeito, o relatório médico de ID 86519984 dos autos originais também não deixa dúvida quanto à necessidade de início do tratamento específico imediatamente, conforme indicação do médico assistente, no caso, especialista em oncologia. Por outro lado, o cerne da irresignação do recorrente se assenta no fato de o fármaco empregado (TAGRISSO - OSIMERTINIBE) ser considerado “off label”, por isso não teria obrigação de cobertura pelo plano, segundo normas da ANS. Em princípio, sem razão o recorrente. É vasto o escólio jurisprudencial no sentido de que o fato de um determinado medicamento não estar previsto para tratamento específico para o diagnóstico não impede a sua prescrição pelo médico assistente, sobretudo, observando se tratar de médico especialista, o qual possui expertise suficiente para prescrever o melhor tratamento para o paciente. Desse modo, ao contrário do alegado pela agravante, em tese, não se verifica patente ilegalidade na concessão da liminar. Outrossim, ressalte-se, desde logo, que a recusa em fornecer os medicamentos tem sido encarada pela jurisprudência dominante como conduta vedada, pois, inexistindo exclusão prévia e expressa de cobertura para o tratamento de determinada patologia, resta certo que incumbe ao médico, e não ao plano de saúde, estabelecer qual o tratamento necessário a ser realizado. Nesse sentido é a jurisprudência do colendo STJ, segundo a qual "... o contrato de plano de saúde pode limitar as doenças a serem cobertas não lhe sendo permitido, ao contrário, delimitar os procedimentos, exames e técnicas necessárias ao tratamento da enfermidade constante da cobertura " (AgInt no AREsp 622.630/PE, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/12/2017, DJe 18/12/2017). O mesmo entendimento jurisprudencial é aplicável quando se trata de medicamento “off label”. Vejamos, verbis: “AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE EMPRESA SEM FINS LUCRATIVOS E QUE OPERA POR AUTOGESTÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE USO DOMICILIAR - OFF LABEL - EXPERIMENTAL - ROL DA ANS. OBRIGATORIEDADE. 1. A avaliação acerca da abusividade da conduta de entidade de autogestão ao negar a cobertura de medicamentos ou tratamentos médicos está sujeita à aplicação subsidiária das normas gerais e dos preceitos do Código Civil, em virtude da natureza do negócio firmado, a teor dos artigos 422, 423 e 424 do CC. Precedentes. 2. É abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de arcar com a cobertura do medicamento prescrito pelo médico para o tratamento do beneficiário, sendo ele off label, de uso domiciliar, ou ainda, não previsto em rol da ANS, e, portanto, experimental, mesmo se tratando de instituições sem fins lucrativos e que operam por autogestão. 3. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt no REsp 1712056/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 18/12/2018, grifo nosso) Perfilhando do mesmo entendimento, temos precedentes desta e. Corte de Justiça: “AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. CÂNCER. PROGRESSÃO. MEDICAMENTOS OFF LABEL. RECUSA DO PLANO DE SAÚDE. DANO MORAL. VALORAÇÃO. I - O plano de saúde tem cobertura de quimioterapia para tratamento de câncer, logo, abusiva a recusa em fornecer as medicações prescritas, sob alegação de que o uso é experimental (off label). II - A recusa do tratamento prescrito à autora como necessário ao seu quadro clínico foi ilícita, por restringir os direitos fundamentais à vida e à saúde da paciente, que são inerentes à natureza do contrato. O plano de saúde pode limitar as enfermidades que terão cobertura, mas não pode recusar o tratamento prescrito pelo médico assistente como necessário ao quadro clínico da paciente. III - A negativa de cobertura das medicações à autora, portadora de glioblastoma, com progressão da doença, causou-lhe ansiedade, angústia e estresse que extrapolaram a normalidade, abalando de modo inequívoco o seu estado psíquico e emocional. Configurado o dano moral. IV - A valoração da compensação moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Mantido o valor fixado pela r. sentença. V - Apelação desprovida.” ( Acórdão 1237095, 07047536320198070020, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no PJe: 24/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destaque nosso) APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TAGRISSO. OSIMERTINIBE. CÂNCER. MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA. OBRIGAÇÃO DE FORNECER. PRECEDENTES. RECUSA. DANO MORAL. REPARAÇÃO. VALOR. SENTENÇA REFORMADA. 1. A jurisprudência entende que o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma. A cláusula contratual que exclui tratamento, medicamento ou procedimento imprescindível é abusiva, mesmo nos casos de entidade de autogestão. 2. A operadora de plano de saúde não pode recusar o custeio do tratamento com o fármaco indicado pelo médico, se o medicamento for registrado na Anvisa, conforme decidiu a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça. A recusa somente é legítima quando se trata de medicamento importado e sem o registro, o que não é o caso dos autos. STJ, REsp 1.712.163/SP, julgado em 08/11/2018, recurso repetitivo. 3. A doutrina e a jurisprudência estão apoiadas na assertiva de que o prejuízo imaterial é uma decorrência natural (lógica) da própria violação do direito da personalidade ou da prática do ato ilícito. O Superior Tribunal de Justiça reconhece o dano moral na hipótese de recusa, pela operadora de plano de saúde, à cobertura de tratamento médico 4. O valor do dano moral deverá observar as finalidades compensatória, punitiva e preventiva, além do grau de culpa do agente, do potencial econômico, características pessoais das partes, a repercussão do fato no meio social e a natureza do direito violado, obedecidos os critérios da equidade, proporcionalidade e razoabilidade. 5. A ordem em que os critérios de fixação de honorários advocatícios aparecem no Código de Processo Civil determina a hierarquia a ser seguida pelo julgador (condenação, proveito econômico e valor da causa). Porém, eles poderão ser fixados por apreciação equitativa quando o montante se tornar muito baixo. 7. Apelação da ré desprovida e apelação da autora parcialmente provida. (Acórdão 1238956, 07169328620198070001, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, em um juízo de cognição superficial, afere-se presente a probabilidade do direito vindicado pela parte autora/agravada, tal qual verificado na r. decisão agravada. Por derradeiro, ressalte-se que a medida liminar concedida pelo d. Juízo a quo é perfeitamente reversível, ao passo que, a suspensão desta, em princípio, é irreversível, na medida em que coloca o autor/agravado em risco de perder a vida ou de agravamento do seu quadro clínico. Gizadas estas considerações, conclui-se que, em um juízo de cognição superficial, próprio deste momento processual, não se verificam presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo reclamado, razão por que se nega pedido e remete-se a apreciação da questão ao egrégio colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 13 de abril de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator